Tribunal: TJES
Processo: 5010814-47.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010814-47.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: SILVIO LUIZ BARBOZA JUNIOR
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor afirma que vem recebendo cobranças indevidas em nome de terceiro via e-mail e por sms , desde 2019.

Nas razões recursais (ID 3428049), o requerido requer preliminarmente a concessão do efeito suspensivo. No mérito, alega que as mensagens têm apenas caráter informativo e que desta forma não existe dano.

Em sede preliminar, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática reiterada e abusiva pela ré, apura-se a responsabilidade desta pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Desta forma, a cobrança de forma excessiva é caracterizada como falha na prestação do serviço e passível de indenização.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA - LIGAÇÕES INCESSANTES - COBRANÇAS INDEVIDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FEITO PELA CONSUMIDORA, PARA QUE OS TELEFONEMAS CESSASSEM - AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA - PERDA DE TEMPO ÚTIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - REDUÇÃO.

- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução das suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento.

- As cobranças excessivas e indevidas, por meio de ligações telefônicas, mesmo depois de a consumidora haver manifestado o seu expresso descontentamento e requerido a cessação dos telefonemas, denota conduta ilegal que atenta contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializa prática abusiva e deflagradora de dano moral.

- No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com os atos lesivos e as suas repercussões.

- A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.211639-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022)

Quanto aos danos morais, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)